Tribunal: TJSP
Processo: 1500137-84.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Sentença absolutória – Depoimentos dos guardas municipais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Apreensão de porções de crack e cocaína – Existência de denúncia anônima – Réus abordados em local de intensa movimentação de tráfico – Diligência realizada em conformidade com a lei – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação –

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Sentença absolutória – Depoimentos dos guardas municipais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Apreensão de porções de crack e cocaína – Existência de denúncia anônima – Réus abordados em local de intensa movimentação de tráfico – Diligência realizada em conformidade com a lei – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação – Hipótese – Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fulcro no art. 42 da referida lei – Inviabilidade do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diante da dedicação dos réus a atividade criminosa e da reincidência específica ostentada pelo acusado Luís – Imposição do regime inicial fechado. Apelo ministerial provido.